Tribunal: TJSP
Processo: 1039043-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do art. 93, IX, da Constituição da República - Seguro de transporte de cargas - Cobrança de indenização securitária cumulada com lucros cessantes - Roubo de carga - Consideração da existência de comboio e aplicação da exigências e limitações impostas contratualmente para a hipótese - Sentença

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do art. 93, IX, da Constituição da República - Seguro de transporte de cargas - Cobrança de indenização securitária cumulada com lucros cessantes - Roubo de carga - Consideração da existência de comboio e aplicação da exigências e limitações impostas contratualmente para a hipótese - Sentença de improcedência relacionada exclusivamente aos roubos de carga ocorridos no mesmo dia com veículos distintos, sem análise do sinistro ocorrido em data anterior relacionado apenas a uma carga isolada - Fundamentação deficiente - Sentença "citra petita" - Nulidade reconhecida.
Sentença anulada "ex officio".

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039043-25.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ARBAZA ALIMENTOS LTDA, são apelados AIG SEGUROS BRASIL S/A e
FRANQUEIRA ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE
SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Sentença anulada de ofício,
prejudicado o recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039043-25.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37782 FLS. 2/4
Apelação Cível no 1039043-25.2017.8.26.0100
(Processo de origem no 1039043-25.2017.8.26.0100)
Apelante
Arbaza Alimentos Ltda
Apelado
AIG Seguros Brasil S/A e Franqueira Administração, Consultoria e
Corretagem de Seguros Ltda
Comarca
São Paulo - 2a Vara Cível Central
Voto no 37782
Sentença
Nulidade
Vício de fundamentação

Reconhecimento Inobservância de requisito essencial do
art. 93, IX, da Constituição da República - Seguro de
transporte de cargas - Cobrança de indenização securitária
cumulada com lucros cessantes - Roubo de carga -
Consideração da existência de comboio e aplicação da
exigências e limitações impostas contratualmente para a
hipótese
-
Sentença de improcedência relacionada
exclusivamente aos roubos de carga ocorridos no mesmo
dia com veículos distintos, sem análise do sinistro ocorrido
em data anterior relacionado apenas a uma carga isolada -
Fundamentação deficiente - Sentença "citra petita" -
Nulidade reconhecida.
Sentença anulada "ex officio".
Vistos.
A r. sentença de fls.896/899, integrada pela r. decisão
de fls.904, julgou extinta a ação de cobrança de indenização securitária cumulada
com lucros cessantes, sem análise do mérito, em relação à ré Franqueira
Administração, Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda, com fulcro no art. 485,
VI do CPC, arcando a autora com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem
como julgou improcedente referida ação em face da ré AIG Seguros Brasil S/A,
condenando ao autora nos ônus sucumbenciais e honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls.906/922) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, por se tratar de nítida relação de consumo, sendo que o seguro
contratado se enquadra na disposição do art. 3o, §2o do CPC, o que impõe o
reconhecimento da solidariedade entre as rés, respectivamente, empresas de seguros
e de corretagem. Ressalta a responsabilidade do corretor de seguros, nos termos do
art. 723 do CC e art. 126 do Decreto-Lei no 73/66, considerando que a seguradora se
escusa de cumprir suas obrigações sob a alegação de divergências de informações,
sendo que estas foram apresentadas pelo corretor apelado, daí exsurgindo sua
responsabilidade, devendo ser afastada a ilegitimidade passiva reconhecida. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039043-25.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37782 FLS. 3/4
mérito, sustenta que a r. sentença considerou erroneamente que os veículos da
apelante seguiam em comboio, mas ainda que assim o fosse, ela desconsiderou que
o primeiro sinistro, ocorrido em 15/07/2016, no valor de R$241.208,61, se tratava
de carga única e não de dois veículos, de modo que não se aplicariam ao caso as
exigências estabelecidas no plano de gerenciamento de risco, o que ocasiona a
nulidade da r. sentença por vício de fundamentação com ofensa ao art. 489 do CPC.
No mais, reitera que os veículos não estavam em comboio, pois o sinistro aconteceu
enquanto pernoitavam em ponto de parada, quando não realizavam o transporte
simultâneo de mercadorias, o que afasta a conceito de comboio estabelecido pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, sendo descabidas
as exigências impostas de forma abusiva ao considerar que o valor total das cargas
sinistradas superou R$300.000,00 e o consequente afastamento da responsabilidade
das rés. Aponta que foi comprovado que o motorista responsável por conduzir o
veículo transportador era o Sr. Valério da Silva Costa, agregado exclusivo da Costa
& Alves Transportes Ltda, em observância às exigências do Gerenciamento de
Riscos para cargas entre R$150.000,00 e R$300.000,00. Acresce que é descabida a
exigência de Monitoramento Eletrônico (rastreamento ativo de veículos) e
apresentação de Plano de Rota por se tratar de exigências de gerenciamento de risco
aplicáveis apenas à categoria de valores entre R$300.000,01 a R$500.000,00,
enquanto as cargas sinistradas eram todas inferiores a referido valor (R$241.208,61 -
NF 20.459; R$217.525,25 - NF 20.539 e R$202.154,42 - NF 20.540). Esclarece que
o equipamento de rastreamento móvel (isca) no 205601841 instalado no veículo
transportador estava sendo monitorado pela empresa Golden Service Gerenciamento
de Riscos, que está na lista estipulada pela própria seguradora requerida entre as
empresas reconhecidas para conduzirem o PGR. Contrapõe a alegação de que a
apólice foi cancelada desde o início da vigência por intermédio do endosso no 00006
relacionado com o item XXIV Perda de Direitos, pois tal disposição não se aplica,
seja porque datada de 28/07/2016 (sendo, portanto, posterior aos três sinistros),
sendo portanto abusiva sua imposição, seja diante da impugnação lançada na
contranotificação extrajudiial datada de 21/09/2016 e recebida pela seguradora em
27/09/2016. Ressalta que se trata de contrato bilateral e sinalagmático, sendo certo
que todas as condições e requisitos para o aperfeiçoamento da contratação do seguro
foram preenchidas, notadamente aquelas previstas nos artigos 758 e seguintes do
CC, não havendo como excluir a responsabilidade das rés no pagamento das
indenizações pleiteadas. Postula a procedência da ação e a inversão do ônus
sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursas.
Recurso em ordem, recebido e com respostas
(fls.927/954 e 955/969).
É o relatório.
A sentença comporta anulação.
Presente desvio na r. sentença a permitir sua anulação,
pois à vista dos autos, não apreciou o r. Juízo de Primeiro Grau o quanto necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039043-25.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 37782 FLS. 4/4
a justificar o decidido, violando o disposto no art. 93 , IX , da Constituição da
República, que dispõe que “...todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade...”.
Isso porque, inobstante o julgamento tenha aplicado as
regras e exigências contratuais aplicáveis às cargas com valor entre R$300.000,00 a
R$500.000,00, entendendo pela existência de transporte de cargas por comboio na
hipótese, nada considerou ou fundamentou relativamente ao sinistro ocorrido no dia
15/07/2016, no valor de R$241.208,61, tanto que concluiu apenas que: "(...) Sendo
assim, obtida a quantia de R$419.679,67 como a soma dos lotes integrantes do
comboio, deveria a autora observar as regras aplicáveis às cargas com valor entre
R$300.000,00
a
R$500.000,00"
(fls.898),
explicitamente
excluindo
da
fundamentação o sinistro questionado pelo apelante.
Observe-se mais que, mesmo após instado a sanar
referida omissão através de embargos declaratórios (fls.901/903), o defeito não foi
suprido, de modo que é de rigor concluir que a r. sentença deixou de julgar questão
relevante e explicitamente pleiteada, caracterizando-se como "citra petita",
ocasionando vício na fundamentação em ofensa ao art. 93, XI da CF e que enseja
sua anulação de ofício por este E. Tribunal.
Daí porque se impõe a anulação "ex officio" da r.
sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o
exauriente julgamento do mérito da demanda.
Sentença anulada "ex officio".
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator